Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719332-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA FONSECA GILL APELADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA, TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MONICA FONSECA GILL contra a sentença de ID 51073036, integrada pela sentença de ID 51073045, que, na ação de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, inc. VI e 924, inc. III, do CPC. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 51073047), a apelante sustenta que, equivocadamente, consta no dispositivo da sentença o art. 924, inciso III, do CPC, o qual dispõe sobre a extinção da execução “quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”; que foi decretada falência dos devedores; que a decretação da falência não implica na extinção total da dívida; que se existe falta de interesse de agir, nos termos da fundamentação da sentença, não cabe a extinção do processo com base nas hipóteses do art. 924 do CPC. Requer o provimento do recurso, para que a extinção do processo se dê com base somente no art. 485, inc. VI, do CPC, excluindo-se o outro dispositivo legal. Preparo recolhido (ID 51073048). Contrarrazões ofertadas pela ré (ID 51073054), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. É o Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O interesse recursal assenta-se na necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional almejado. O juiz fundamentou a extinção do processo de execução conforme a seguir: “reputa-se imprescindível a extinção deste processo, em virtude da decretação de falência das devedoras, conforme documentos de ID's 159893896, 162408625 e 162408629. Nessa toada, tendo em vista que todo e qualquer crédito contra as falidas estará sujeito ao concurso universal, em respeito ao princípio do par conditio creditorum, o exequente carece de interesse processual para prosseguimento do presente cumprimento de sentença. Não houve, em momento algum na sentença, alusão à extinção total da dívida, mas à sujeição do crédito ao juízo universal, em face da falência do devedor. Ademais, da leitura das razões recursais, a apelante não se insurge contra a fundamentação da sentença. Pede, ao contrário, que seja mantida a extinção do processo, por falta de interesse de agir, tal como nela registrado, o que inviabiliza a interposição do presente recurso, que não pode se restringir à irresignação contra apenas um dos dispositivos legais mencionados , não, contra a sua fundamentação jurídica. Convém ressaltar que na execução não existe cognição; não é possível a modificação de uma situação jurídica, definir sobre o adimplemento ou acertamento do direito. Toda a atividade executiva está direcionada à efetivação do direito. O art. 924 do CPC, conquanto guarde similitude com o art. 487 do mesmo código, não aprecia o direito material no qual se funda a execução, salvo nos casos em que o magistrado julgue procedente a defesa do executado, no bojo da execução (exceção de pré-executividade ou impugnação), reconhecendo o prévio adimplemento da obrigação ou a configuração da prescrição, o que não é a hipótese dos autos. Ainda que se aderisse à corrente que entende que há mérito na execução, da mesma sorte, não haveria interesse de agir no presente recurso, uma vez que toda a fundamentação da sentença dispõe sobre a sujeição do crédito ao concurso de credores e expressamente se refere no dispositivo ao art. 485, VI, do CPC, no dispositivo, além da expressa determinação para que seja expedida habilitação de crédito nos autos da falência. Verbis: “Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, inciso III, e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão para habilitação de crédito nos autos das falências, devendo o exequente juntar planilha atualizada, em 05 dias. Ficam levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo quaisquer bloqueios realizados nos autos, oficiando-se ao respectivo Juízo em caso de existência penhora no rosto destes autos.“ Com efeito, de toda forma em que se analise o presente recurso, revela-se ausente o interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora